Tribunal: TJSP
Processo: 1004034-43.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Cheque – Execução – Embargos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Legitimidade passiva ad causam – Relação jurídica subjacente – Título líquido, certo e exigível – A revogação do mandato notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram (CPC, art. 686) – Recurso não provido.